Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720772-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA, AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por WLADECY PEREIRA DA SILVA E AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL, que se qualificam como interessados no cumprimento de sentença no 0703394-93.2019.8.07.0015, movido por WLACIMAR PEREIRA DA SILVA. O recurso foi interposto em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que indeferiu a impugnação dos ora agravantes, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. WLADECY PEREIRA DA SILVA e outra apresentaram petição de ID. 185765170, impugnando a validade da execução, sob o argumento de que não foram citados do pedido executivo. Decido. O pedido merece indeferimento de plano. O título que lastreia o pedido é o acordo de ID. 29197205, o qual foi homologado por este juízo. No caso dos autos, muito embora o peticionante tenha constado com interveniente anuente daquela transação, o cumprimento de sentença não foi deflagrado em seu desfavor, de forma que não possui legitimidade passiva para o feito. Ante o exposto, rejeito de plano a impugnação de ID. 185765170. (...)” Após a oposição de Embargos de Declaração pelos agravantes, foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de embargos de declaração opostos por WLADECY PEREIRA DA SILVA (ID. 186633489) e outra e pela parte exequente (ID. 186564979). Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No que toca aos embargos de ID. 186633489, razão não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Além disso, ainda que a decisão contenha erro material no tocante à denominação atribuída ao embargante (interveniente), quando, na verdade, é acordante (parte), essa qualificação não interfere na razão de decidir da decisão de ID. 186187614, porque, em se tratando de execução, ela se processa no interesse da parte credora, não havendo litisconsórcio necessário. Destaca-se que a decisão de ID. 29423797, proferida em 28/02/2019, isto é, há mais de cinco anos, limitou à execução em desfavor apena dos intervenientes-anuentes, conforme cláusula IV.10.1 do acordo firmado entre as partes, estando a questão, há muito, preclusa. Frisa-se ainda que, mesmo não sendo executado, o embargante participou ativamente do processo, já que é sócio das executadas Distribuidora de Bebidas Satélite LTDA (ID. 45310402), Posto de Serviços 307 LTDA e Ribeiro &amp; Pereira LTDA (ID. 42124961), Posto de Serviço Pedro Ribeiro LTDA., W.V.P Construções e Incorporações LTDA., Marques &amp; Pereira LTDA., Rodoviário Brasília LTDA e Trans Satélite Transportes LTDA (ID. 5113207), tendo, inclusive, outorgando procurações específicas para a apresentação de impugnações em favor delas. O embargante, inclusive, participou da audiência de instrução e julgamento (Ata de Audiência de ID. 109195608 e gravações respectivas - ID. 109235346). Assim, é certo que o embargante sempre teve ciência deste cumprimento de sentença, de forma que podia, desde a primeira intimação das empresas executadas, vir ao processo e alegar o que entendia devido. Não há, portanto, que se falar em nulidade do feito neste estágio processual. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. (...)” Em síntese, alegam os agravantes que possuem legitimidade para apresentarem Impugnação ao Cumprimento de Sentença, bem como que há nulidade no processamento do referido feito em razão do cerceamento de direito, pois, além de não terem sido citados, não lhes foi garantida a efetiva defesa de seus direitos e das pessoas jurídicas das quais são sócias. Requerem o deferimento do pedido de tutela recursal para suspender o trâmite do cumprimento de r. sentença. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, preceitua que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 1.012, e seus parágrafos, do CPC/2015, dispõe que a apelação, em regra, terá efeito suspensivo, e que as exceções serão tratadas a depender das peculiaridades do caso, podendo a eficácia da sentença ser suspensa pelo Relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, não verifico o preenchimento dos requisitos legais para concessão do pedido em apreço, tendo em vista que não é possível extrair a probabilidade do direito. Afinal, conforme se extrai do Acordo que dá ensejo ao cumprimento de sentença movido pelo agravado, os agravantes constam do respectivo documento na condição de “partes”, sendo, por óbvio, partes do acordo. Entretanto, isto não os qualifica como partes no processo de cumprimento de sentença, haja vista não serem devedores do crédito que se busca satisfazer. Veja-se que os agravantes não aparecem como devedores no referido instrumento, tão somente as pessoas jurídicas indicadas pelo credor/agravado para figurarem no polo passivo nos autos de origem, em cumprimento à decisão de emenda do juízo de primeiro grau, pessoas jurídicas estas das quais os ora agravantes atuam como sócio. Nessa esteira, mostra-se acertada a decisão recorrida ao deixar de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes. Isso porque, não sendo parte no processo, estes, de fato, não possuem legitimidade para praticarem o mencionado ato processual. Sobre este ponto, conforme dispõe o caput do art. 525, somente a parte executada poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (grifei) Ainda que se considere os agravantes como terceiros interessados, sua atuação no processo deve ser restringir aos instrumentos processuais para os quais o código processual os autoriza praticar. Acrescenta-se, não se verifica o alegado vício. Ao menos em análise de cognição sumária, não se procede a alegação de cerceamento de defesa, considerando que os agravantes atuam no processo desde seu início, ainda que de forma indireta, na condição de sócios das pessoas jurídicas executadas. Prova disso são as procurações e documentos por eles assinados quando da prática dos atos processuais, regularização de representação e atas de audiência nos autos do cumprimento de sentença. Também não há provas acerca do alegado conluio entre os demais integrantes do acordo, seus irmãos, os credores VALÉRIA e WLACIMAR, com intuito de prejudicarem os agravantes, fato este que demandaria instrução probatória para ser efetivamente comprovado. Vale destacar, por fim, a impossibilidade de rediscussão de matérias preclusas, como, no caso, a legitimidade passiva dos agravantes, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica (arts. 278, caput, e 507 do CPC/2015). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, devendo, o cumprimento de sentença, seguir seu regular trâmite. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2024 16:54:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora